Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DIAS-MULTA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Presentes mais de uma causa de aumento da pena no delito de roubo (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), admite-se o deslocamento de uma delas (concurso de agentes) para exasperação da pena-base, para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, remanescendo a outra (emprego de arma de fogo) para majoração da reprimenda na terceira etapa da dosimetria. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Os dias-multa devem ser fixados de forma proporcional à fração adotada para cálculo da pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.